Tribunal: TJDFT
Processo: 0741769-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741769-74.2020.8.07.0001 RECORRENTES: DOUGLAS WENDEL ARAUJO RABELO, CHRYSTIANE MONTEIRO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: TRÁFICO DE DROGAS. LESÃO CORPORAL. RESISTÊNCIA. FALSA IDENTIDADE. PROVAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PROVAS HARMÔNICAS E COESAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. PERCENTUAL REDUÇÃO SEGUNDA FASE. 1. Os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, pois são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas, e sem indicação de qualquer atitude dos agentes com o propósito de prejudicar os acusados. 2. Além da palavra dos policiais e das versões conflitantes dos acusados, em que um tenta imputar ao outro a prática do crime de tráfico de entorpecentes, a grande quantidade de droga apreendida consubstancia a tese de que destinar-se-iam à difusão ilícita. 3. Se durante a abordagem, o acusado tenta empreender fuga e joga sua moto em cima de um dos agentes de polícia, causando-lhe grave lesão, confirmada por laudo pericial e depoimentos de testemunhas, deve ser mantida a condenação por lesão corporal e resistência. 4. Evidente o dolo na conduta de falsa identidade se a acusada tentou se beneficiar usando o nome de sua irmã. O c. STJ já pacificou em sua súmula 522 que “a conduta de se atribuir falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa.” 5. A reincidência inviabiliza seja reconhecido o tráfico privilegiado. 6. Embora seja comumente utilizada a fração de 1/6 para aumento ou redução na segunda fase da dosimetria da pena, o juiz dispõe de discricionariedade para a fixação do quantum ideal para cada circunstância, somente podendo ser alterado em hipóteses de flagrante irrazoabilidade. 7. Recursos não providos. Os recorrentes alegam violação ao artigo 61, inciso I, do Código Penal, asseverando que o acórdão recorrido não teria apresentado fundamentação idônea ao aplicar a fração de 1/5 (um quinto) relativa à reincidência na segunda fase de dosimetria da pena. II - O recurso é tempestivo as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à indigitada contrariedade ao artigo 61, inciso I, do CP, uma vez que restou assentado no acórdão recorrido: “Pede a d. defesa a redução do percentual de aumento pela reincidência. Não é o caso. Embora seja comumente utilizada a fração de 1/6 para aumento ou redução na segunda fase, o juiz dispõe de discricionariedade para a fixação do quantum ideal para cada circunstância, somente podendo ser alterado em hipóteses de flagrante falta de razoabilidade, o que não ocorreu na espécie. Assim, mantenho a pena como fixada” (ID 33421389). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Em relação à segunda fase da dosimetria, o Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade” (HC 646.844/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 9/4/2021). No mesmo sentido: AgRg no HC 703.623/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 17/12/2021. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027